Tribunal: TJES
Processo: 5001274-46.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exames de Certificação - Diploma; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001274-46.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

AGVDO(S):

VICTOR NAHAS ROSA CAMPOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO DE MEDICINA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. APROVAÇÃO EM CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. EXIGÊNCIA DE CARGA HORÁRIA DE 75% DO PERÍODO DE INTERNATO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS NO CURSO DA LIDE. FATO CONSUMADO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de interesse da União quando a controvérsia versar sobre credenciamento da instituição de ensino superior perante o Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, não sendo essa, portanto, a hipótese dos autos em exame, razão pela qual demonstra-se inviável afastar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a obrigação de fazer almejada, consistente na antecipação da colação de grau e emissão de certificado de conclusão de curso com base na Lei n.º 9.394/96 e na normativa excepcional vigorante durante a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus – Covid 19.

2. A questão em exame perpassa pela análise da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para que a Agravante seja compelida a proceder a imediata colação de grau em favor do Agravado, expedindo-lhe o certificado de conclusão de curso de medicina, com fundamento no art. 47, §2º, da Lei n.º 9.394/96 e na excepcionalidade expressa na Portaria do Ministério da Educação n.º 383/2020 que faculta às instituições de ensino superior a antecipação da colação de grau.

3. O autor, quando do ajuizamento da ação, não se encontrava dentro do parâmetro mínimo exigido pelo ato normativo do Ministério da Educação, porquanto não havia atingido 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista para o internato, cujo cumprimento se deu apenas em 21/02/2022.

4. Diante das condições que se estabeleceram no decurso deste processo, forçoso reconhecer
in casu
a ocorrência do fato consumado. A medida liminar pretendida fora deferida em 10/02/2022 para o fim de determinar a colação de grau antecipada e a entrega do certificado de conclusão de curso, cujo cumprimento por parte da instituição de ensino se deu em 11/02/2022. Na sequência, verifica-se que o autor comprova o término da carga horária exigida em 21/02/2022 (id. 2202780). Por fim, conforme consta da certidão juntada no id. 2202794, o Agravado encontra-se inscrito no Conselho Regional de Medicina sob o número de registro 18456, desde 22/02/2022.

5. A partir do panorama delineado, concretizadas as condições para admissão e matrícula no programa de Residência Médica do Hospital Santa Rita de Cássia, para o qual consta aprovado em 27 de janeiro de 2022, não há outra alternativa senão confirmar a tutela deferida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 29 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001274-46.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
AGRAVADO: VICTOR NAHAS ROSA CAMPOS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001274-46.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

AGVDO(S):

VICTOR NAHAS ROSA CAMPOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
,
em face da decisão liminar que, proferida nos autos da
Ação Ordinária
proposta por
VICTOR NAHAS ROSA CAMPOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a instituição de ensino, ora Agravante, promova a colação de grau antecipada do Agravado no curso de medicina, expedindo o respectivo certificado de conclusão de curso, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformada, sustenta a instituição de ensino Agravante, primeiramente, que deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda e, em seguida, que o aluno não preencheu os requisitos para a antecipação da colação de grau pretendida. Aduz que a decisão vai de encontro com a autonomia administrativa e didático-científica conferida pelo ordenamento jurídico às instituições de ensino superior, confrontando, por consequência, os critérios balizadores das avaliações de ensino normatizados no regimento interno e no programa pedagógico do curso de medicina. Alega ainda que o aluno atingiu 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas de internato, restando pendentes 147 (centro e quarenta e sete) horas do período de estágio, para alcançar o patamar mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) exigido pela Portaria do MEC.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2022.

Jorge do Nascimento Viana

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001274-46.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

AGVDO(S):

VICTOR NAHAS ROSA CAMPOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
,
em face da decisão liminar que, proferida nos autos da
Ação Ordinária
proposta por
VICTOR NAHAS ROSA CAMPOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de determinar que a instituição de ensino, ora Agravante, promova a colação de grau antecipada do Agravado no curso de medicina, expedindo o respectivo certificado de conclusão de curso, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Inconformada, sustenta a instituição de ensino Agravante, primeiramente, que deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda e, em seguida, que o aluno não preencheu os requisitos para a antecipação da colação de grau pretendida. Aduz que a decisão vai de encontro com a autonomia administrativa e didático-científica conferida pelo ordenamento jurídico às instituições de ensino superior, confrontando, por consequência, os critérios balizadores das avaliações de ensino normatizados no regimento interno e no programa pedagógico do curso de medicina. Alega ainda que o aluno atingiu 2.400 (duas mil e quatrocentas) horas de internato, restando pendentes 147 (centro e quarenta e sete) horas do período de estágio, para alcançar o patamar mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) exigido pela Portaria do MEC.

Inicialmente, insta destacar que a Agravante pleiteia o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda, tendo por base o art. 109, inciso I, da CF/88 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, mencionados com fundamento na decisão exarada pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1.344.771/PR.

Nesse passo, da análise da jurisprudência do STJ sobre a matéria, é imperioso notar que restou evidente no julgamento mencionado pela Agravante, tratar-se de interesse da União quando a controvérsia versar sobre credenciamento da instituição de ensino superior perante o Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, não sendo essa, portanto, a hipótese dos autos em exame, razão pela qual se demonstra inviável afastar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a obrigação de fazer almejada, consistente na antecipação da colação de grau e emissão de certificado de conclusão de curso com base na Lei n.º 9.394/96 e na normativa excepcional
vigorante durante a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus – Covid 19.

Ultrapassada a celeuma, passo à verificação da pertinência da concessão da tutela de urgência antecipatória. E, como é sabido, a concessão da tutela de urgência reclama a presença concomitante dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil, que são a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, a questão em exame perpassa pela análise da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para que a Agravante seja compelida a proceder a imediata colação de grau em favor do Agravado, expedindo-lhe o certificado de conclusão de curso de medicina, com fundamento no art. 47, §2º, da Lei n.º 9.394/96 e na excepcionalidade expressa na Portaria do Ministério da Educação n.º 383/2020 que faculta às instituições de ensino superior a antecipação da colação de grau.

Pois bem. A possibilidade de abreviação de curso de graduação está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n.º 9.394/1996), nos seguintes termos:

Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver.

[...]

§ 2º Os alunos que tenham
extraordinário aproveitamento nos estudos
, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. [destacou-se]

A seu turno, a Portaria do MEC n.º 383/2020 – ainda vigente – estabelece regramento excepcional autorizando a antecipação da colação de grau dos alunos
regularmente matriculados no último período dos cursos de Medicina
, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia,
desde que completada 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista para o período de internato médico
ou estágio supervisionado, enquanto durar a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus – Covid 19, que fora, por sua vez, declarada pela Portaria do Ministério da Saúde n.º 188/2020, também vigente quando do ajuizamento da ação.

A partir do ano de 2022, a única normativa excepcional remanescente decorrente da política governamental de combate à pandemia e que permite a antecipação de colação de grau para profissionais da saúde é a referida portaria do MEC, qual seja, Portaria n.º 383/2020.

Ocorre que o autor, quando do ajuizamento da ação, não se encontrava dentro do parâmetro mínimo exigido pelo ato normativo do Ministério da Educação, porquanto não havia atingido 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista para o internato, cujo cumprimento se deu apenas em 21/02/2022, conforme podemos observar na anotação de frequência constante no Id. 2202788 e no certificado constante no Id. 2202780.

Outrossim, ainda que se afaste a exigência legal de extraordinário aproveitamento acadêmico, não é recomendado desconsiderar os requisitos vigentes a serem cumpridos para que se possibilite a abreviatura do curso quando requerida, sob pena de se estabelecer, pela via judicial, uma possibilidade excepcional dentro de norma excepcional.

Nesse passo, colhe-se dos textos normativos que o requisito básico para a antecipação da colação de grau dos acadêmicos regularmente matriculados no último período do curso de medicina diz respeito ao cumprimento de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista para o período de internato, principal ponto de irresignação do agravante, que demonstrou complacência com a alegada presença dos demais requisitos, deduzindo que
“embora o excelente coeficiente de rendimento do aluno e a situação de calamidade ocasionada pela pandemia sejam indenes de dúvidas, não se pode dizer a mesma coisa acerca do cumprimento da carga horária do estágio (75%) que serviu como substrato relevante, apto a fundamentar a decisão liminar”
.

No entanto, diante das condições que se estabeleceram no decurso deste processo, forçoso reconhecer,
in casu,
a ocorrência do fato consumado. A medida liminar pretendida fora deferida em 10/02/2022 para o fim de determinar a colação de grau antecipada e a entrega do certificado de conclusão de curso, cujo cumprimento por parte da instituição de ensino se deu em 11/02/2022. Na sequência, em que pese a medida liminar deferida tenha determinado
“que a Requerida proceda a expedição de Certidão de Conclusão do Curso de Medicina e proceda à colação de grau especial”
, verifico que o autor comprovou o término da carga horária exigida em 21/02/2022 (Ids. 2202788 e 2202780).

Ainda que se entenda que o Agravado teria concluído as 75% (setenta e cinco por cento) das horas de estágio obrigatório em regime de internato na data de 16/03/2022, conforme sustenta a Agravante, ter-se-ia como superado, no mês de março/2022, o único empecilho para a antecipação da colação de grau almejada, reforçando a conclusão pela incidência da teoria do fato consumado.

Não se trata apenas de uma colação de grau antecipada que ocorreu mediante força de medida liminar. A Instituição de ensino viabilizou que as últimas horas de estágio de faltavam ao Agravado fossem completadas, não havendo, portanto, que se afastar o reconhecimento de que o mesmo ostenta, a partir de então, seja em 21/02/2022 ou em 16/03/2022, as condições necessárias para a conclusão antecipada do curso de medicina, nos termos da mencionada Portaria do MEC, o que recomenda a manutenção da medida liminar deferida no Juízo
a quo
.

Por fim, conforme consta da certidão juntada no id. 2202794, o Agravado encontra-se inscrito no Conselho Regional de Medicina sob o número de registro 18456, desde 22/02/2022.

A partir do panorama delineado, concretizadas as condições para admissão e matrícula no programa de Residência Médica do Hospital Santa Rita de Cássia, para o qual consta aprovado em 27 de janeiro de 2022, não há outra alternativa senão confirmar a tutela deferida pelo Magistrado
a quo
.

Ademais é de se reconhecer a vasta jurisprudência do c. STJ e dos demais tribunais pátrios que, em situações análogas à do Agravado, se manifestaram,
mutatis mutandis
, nesse mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO À UNIVERSIDADE. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE PERMITIU O INGRESSO DO ALUNO NA UNIVERSIDADE POR MEIO DO SISTEMA DE COTAS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICABILIDADE. SUPOSTA OFENSA AO ART. 292 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. 1. Trata-se na origem de Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, na qual se alega a irregularidade da anulação do ato administrativo que permitiu a admissão do ora recorrido ao corpo discente da Universidade recorrente por meio de preenchimento de cota étnica. 2. A sentença julgou o pedido procedente para "determinar à UFPel que readmita e mantenha o autor nos quadros discentes do Curso de Medicina para todos efeitos legais, garantindo a frequência a todas as disciplinas ministradas, a realização das avaliações e a progressão regular no curso, conforme seu aproveitamento, nos termos da fundamentação" (fl. 1.431, e-STJ). 3. O Tribunal de origem manteve o decisum por entender que, "tendo o aluno já cursado com sucesso quatro semestres letivos, por força de liminar e sentença de procedência, é de ser aplicada a teoria do fato consumado, segundo a qual, em caráter excepcional, a estrita legalidade deve ceder diante de situações consolidadas no tempo, despidas de má-fé, em que o desfazimento do ato adminstrativo não ocasiona nenhum benefício social" (fl. 1.583, e-STJ). 4.
A jurisprudência do STJ admite a aplicação da teoria do fato consumado nas hipóteses em que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo gera menos prejuízo que a observância do princípio da legalidade
. [...] (STJ; REsp 1.794.011; Proc. 2019/0021317-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 28/03/2019; DJE 28/05/2019)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. GREVE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. 1. O impetrante foi convocado para tomar posse em cargo público, em 11.02.2014, sendo certo que ainda não havia sido expedido seu diploma de conclusão de curso superior, por ausência de colação de grau, em razão de greve deflagrada junto à Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 2. É cediço que o atraso em sua colação de grau, referente ao segundo semestre de 2013, se deu por causas alheias à sua vontade, não podendo o mesmo ser penalizado em razão do ocorrido. 3. Frise-se, ademais, que o impetrante não objetivava a colação de grau antes de ter concluído toda a grade curricular, eis que, de acordo com os documentos de fls. 28/36, o mesmo já havia cursado todas as disciplinas, bem como realizado os estágios exigidos e as demais atividades complementares. 4.
Ainda que o estudante não tivesse direito à colação de grau antecipada, verifica-se que há irreversibilidade da situação posta nos autos, eis que encontra-se consolidada, pois a decisão que concedeu a medida liminar pleiteada possibilitou a expedição antecipada de seu diploma, bem como sua posse em cargo público, aplicando-se a "teoria do fato consumado"
. 5. Remessa necessária desprovida. (TRF-2 - REOAC: 00006474420144025001 ES 0000647-44.2014.4.02.5001, Relator: ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 19/11/2014, 5ª TURMA ESPECIALIZADA)

TJ-CE__00390957520128060001_d1562.pdf

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM RESIDÊNCIA MÉDICA - ETAPA DE ANÁLISE CURRICULAR - CANDIDATO - APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ESTÁGIO - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL - RECUSA DE VALIDAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO COORDENADORA - ILEGALIDADE DO ATO - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DEFERIMENTO INITIO LITIS - INGRESSO E CONCLUSÃO DO CURSO - OCORRÊNCIAS ANTERIORES À PROLATAÇÃO DA SENTENÇA - TEORIA DO FATO CONSUMADO - APLICABILIDADE. - Em Processo Seletivo destinado ao ingresso em Residência Médica, não se sustenta o ato da Instituição Coordenadora, que, na etapa de análise curricular, recusa a validação de Certificado de Estágio apresentado por Candidato, contendo os requisitos delineados no Edital - A compreensão desvirtuada das previsões do Instrumento Convocatório, geradora de um formalismo excessivo aplicado em prejuízo exclusivo do Concorrente, ofende os Princípios da Finalidade, da Razoabilidade, da Proporcionalidade e da Isonomia -
Embora a "Teoria do Fato Consumado" incida somente em cenários excepcionalíssimos, a sua aplicação é possível quando, deferido o pedido de antecipação da tutela, a ensejar o ingresso do Demandante no Curso, a Especialização é concluída anteriormente ao provimento definitivo de mérito.
(TJ-MG - AC: 10000210999322001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2021)

PROCESSO Nº: 0800337-77.2021.4.05.8201 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: LUANNY QUEIROZ DANTAS ADVOGADO: Giullio Barreto Suassuna De Paula Marques e outro APELADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Cid Marconi Gurgel de Souza - 3ª Turma MAGISTRADO CONVOCADO: Desembargador (a) Federal Arnaldo Pereira De Andrade Segundo JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1º GRAU): Juiz (a) Federal Vinicius Costa Vidor EMENTA ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO COLAÇÃO DE GRAU. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALUNA QUE SE MATRICULOU NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. 1. Apelação interposta pelo Particular em face da sentença que, ratificando o indeferimento da liminar, denegou a Segurança em feito no qual a Impetrante objetivava que a Universidade Federal de Campina Grande - UFCG realizasse a antecipação da colação de grau e emitisse o seu Certificado de Conclusão do Curso de Medicina, a fim de possibilitar a sua matrícula no Programa de Residência Médica ao qual foi convocada, cujo prazo findaria no dia 03/03/2021 - Curso de Medicina. [...] 5. Na hipótese, contudo, o Eminente Desembargador Rogério de Meneses Fialho Moreira deferiu o pedido da tutela recursal, no Agravo de Instrumento nº 0801877-28.2021.4.05.0000, por entender cabível à Estudante, de forma excepcional, a antecipação de Colação de Grau no curso de Medicina da UFCG, já que ela demonstrou, a priori, preencher todos os requisitos da Resolução CSE/UFCG nº 03/2020, da Portaria nº 383 do Ministério da Educação (MEC), e da Lei nº 14.040/2020. 6. Por sua vez, o Desembargador CID MARCONI, ao julgar o mérito do aludido Agravo de Instrumento, confirmou a decisão prolatada pelo Eminente Desembargador Rogério de Meneses Fialho Moreira e deu provimento ao Agravo de Instrumento, assegurando à Autora/Agravante a antecipação do Curso de Medicina. 7.
Em razão da referida decisão confirmada no julgamento do mérito, a ora Apelante já deve estar cursando a sua Residência Médica em São Paulo, para a qual fora aprovada, não sendo razoável, portanto, que se reforme a decisão do Agravo de Instrumento, devendo-se aplicar, excepcionalmente, ao caso a Teoria do Fato Consumado, muito embora a realidade surgida comporte alteração, mas os prejuízos causados à Impetrante/Apelante seriam imensuráveis, ainda mais no momento atual de pandemia que estamos vivenciando. Apelação provida.
(TRF-5 - Ap: 08003377720214058201, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ARNALDO PEREIRA DE ANDRADE SEGUNDO (CONVOCADO), Data de Julgamento: 27/01/2022, 3ª TURMA)

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO SEGURANÇA. PLEITO DE COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. IMPETRANTE APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS CRÉDITOS EXIGIDOS PARA A CONCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA. POSSIBILIDADE. ART. 47, § 2º, LEI FEDERAL Nº. 9.394/96 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO). PRECEDENTES DO TJCE. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. REMESSA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O cerne da questão cinge-se em analisar suposto ato ilegal e abusivo praticado pela Pró-Reitora da Universidade Estadual do Ceará, que violou direito líquido e certo do Impetrante a colar grau antecipadamente e a concluir o Curso Superior em Medicina, diante da sua aprovação em concurso público, eis que preenchido os requisitos do art. 47, § 2, da Lei Federal nº. 9.394/96. 2. [...] 5.
Importa ressaltar que, ainda que fosse afastada a hipótese acima elencada, poderia ser aplicada a teoria do fato consumado, vez que há liminar favorável ao Impetrante deferida em 08/11/2012 e confirmada por Sentença datada em 22/05/2019, ou seja, mais de 06 (seis) anos que a parte Impetrante concluiu o Ensino Superior, restando consolidada no tempo a situação fática apresentada nos autos.
6. Dessa forma, observado que o Promovente comprovou a existência de direito líquido e certo à colação de grau em regime especial, colacionando aos autos prova pré-constituída do seu desempenho no curso de Medicina, além da concessão de Liminar de natureza satisfativa pelo Juízo a quo com a confirmação em sede de Sentença, a medida que se impõe é o improvimento da Remessa, mantendo a decisão de primeiro grau. Precedentes do TJCE. [...] (TJ-CE - Remessa Necessária: 00432468420128060001 CE 0043246-84.2012.8.06.0001, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 18/02/2020)

ADMINISTRATIVO. REEXAME OBRIGATÓRIO.
COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA EM NÍVEL SUPERIOR EM MEDICINA. CONCLUSÃO DAS DISCIPLINAS CURRICULARES, ESTANDO A 15 DIAS DE TERMINAR O INTERNATO IV. APROVAÇÃO, CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO DO ALUNO EM DOIS CONCURSOS PÚBLICOS.
ATO MERAMENTE FORMAL. HISTÓRICO ESCOLAR DEMONSTRANDO APROVEITAMENTO NAS DISCIPLINAS CURSADAS. DECLARAÇÃO DA UNIVERSIDADE INFORMANDO A EXISTÊNCIA DE FÉRIAS REGULAMENTARES NOS DOIS MESES SEGUINTES, FICANDO O CORPO DISCENTE SEM QUALQUER ATIVIDADE LETIVA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 47, § 2º, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCACAO NACIONAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, DESDE QUE CONCLUÍDO COM ÊXITO A DISCIPLINA FALTANTE.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DO TRIBUNAL LOCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EFICÁCIA CONFERIDA À SENTENÇA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer da remessa obrigatória, todavia, para negar-lhe provimento, conferindo eficácia à sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator. (TJ-CE - Remessa Necessária Cível: 00390957520128060001 CE 0039095-75.2012.8.06.0001, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2020)

ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA. EXCEPCIONALIDADE, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19. DEFERIMENTO. 1. Na sentença foi indeferida a segurança em processo versando sobre antecipação de colação de grau no curso de Medicina. 2. A Medida Provisória n. 934, de 1º de abril de 2020, convertida na Lei n. 14.040, de 18 de agosto de 2020, estabeleceu que a instituição de educação superior poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino, cumpra: I setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medicina; ou II setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia. A Portaria n. 374, de 3 de abril de 2020, do Ministério da Educação, dispôs que ficam autorizadas (grifei) as instituições de ensino pertencentes ao sistema federal de ensino, definidas no art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017, em caráter excepcional, a anteciparem a colação de grau dos alunos regularmente matriculados no último período dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, desde que completada setenta e cinco por cento da carga horária prevista para o período de internato médico ou estágio supervisionado, exclusivamente para atuar nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus Covid 19, enquanto durar a situação de emergência de saúde pública, na forma especificada nesta Portaria. 3. Em regra para a autoridade, que tem a prerrogativa de ajuizar, por alvedrio próprio, da oportunidade e dos meios apropriados para exercer as suas atribuições, o poder se resolve em dever (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 9. ed., 3 tir. Rio de Janeiro: Forense, 1984. p. 270-272). 4.
A Escola, ao indeferir a antecipação de formatura, deve informar, substancialmente, o motivo da recusa, ou seja, dizer especificamente qual a importância do conteúdo faltante que não recomenda a abreviação do curso. Não basta que a Instituição justifique a recusa apenas na discricionariedade ou autonomia universitária e na literalidade (poder, faculdade, autorização) da norma.
5. A impetrante cumpriu os requisitos legais. A IES, por sua vez, não motivou o indeferimento na indispensabilidade do conteúdo faltante. 6. Dou provimento à apelação para deferir a segurança. (TRF-1 - AC: 10181717920214013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 25/10/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: PJe 26/10/2021 PAG PJe 26/10/2021)

Ante o exposto, conheço do presente recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001274-46.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX

AGVDO(S):

VICTOR NAHAS ROSA CAMPOS

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU EM CURSO DE MEDICINA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. APROVAÇÃO EM CONCURSO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. EXIGÊNCIA DE CARGA HORÁRIA DE 75% DO PERÍODO DE INTERNATO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS MÍNIMOS NO CURSO DA LIDE. FATO CONSUMADO. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de interesse da União quando a controvérsia versar sobre credenciamento da instituição de ensino superior perante o Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, não sendo essa, portanto, a hipótese dos autos em exame, razão pela qual demonstra-se inviável afastar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a obrigação de fazer almejada, consistente na antecipação da colação de grau e emissão de certificado de conclusão de curso com base na Lei n.º 9.394/96 e na normativa excepcional vigorante durante a situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus – Covid 19.

2. A questão em exame perpassa pela análise da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência para que a Agravante seja compelida a proceder a imediata colação de grau em favor do Agravado, expedindo-lhe o certificado de conclusão de curso de medicina, com fundamento no art. 47, §2º, da Lei n.º 9.394/96 e na excepcionalidade expressa na Portaria do Ministério da Educação n.º 383/2020 que faculta às instituições de ensino superior a antecipação da colação de grau.

3. O autor, quando do ajuizamento da ação, não se encontrava dentro do parâmetro mínimo exigido pelo ato normativo do Ministério da Educação, porquanto não havia atingido 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária prevista para o internato, cujo cumprimento se deu apenas em 21/02/2022.

4. Diante das condições que se estabeleceram no decurso deste processo, forçoso reconhecer
in casu
a ocorrência do fato consumado. A medida liminar pretendida fora deferida em 10/02/2022 para o fim de determinar a colação de grau antecipada e a entrega do certificado de conclusão de curso, cujo cumprimento por parte da instituição de ensino se deu em 11/02/2022. Na sequência, verifica-se que o autor comprova o término da carga horária exigida em 21/02/2022 (id. 2202780). Por fim, conforme consta da certidão juntada no id. 2202794, o Agravado encontra-se inscrito no Conselho Regional de Medicina sob o número de registro 18456, desde 22/02/2022.

5. A partir do panorama delineado, concretizadas as condições para admissão e matrícula no programa de Residência Médica do Hospital Santa Rita de Cássia, para o qual consta aprovado em 27 de janeiro de 2022, não há outra alternativa senão confirmar a tutela deferida.

6. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), de de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.